Tribunal: TJMT
Processo: 0011858-49.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011858-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOVAÇÃO
-
PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO
CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de pedidos formulados apenas no segundo grau de jurisdição por inovação Recurso.

O

deferimento do processamento da Recuperação Judicial

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O
s
apelante
s
sustenta
m
que o
emitente do título objeto da lide teve a Recuperação Judicial deferida,
e
portanto, não pode prosseguir a Execução também contra os avalistas, pois isso poderia comprometer o processo de soerguimento
da pessoa jurídica, em incompatibilidade com a Lei 11.101/2005.

Postula pela reforma da sentença quanto ao pedido de juros moratórios abusivos

de 1,99% ao mês. Diz que o contrato se submete ao CDC, pois mesmo se tratando de pessoa jurídica deve ser analisado sob o viés
da vulnerabilidade com relação à instituição financeira.

Pede a reforma do decisum, para que
aplicação do CDC
, juros moratórios abusivos e o impacto da recuperação judicial, bem como realizada perícia para apuração do débito.

Contraminuta apresentada

(
id n.
250987692
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes opuseram os presentes Embargos à Execução em desfavor da Execução de Título Extrajudicial nº 0021138-49.2014.8.11.0002 e pleitearam como matéria de defesa:
competência do juízo da RJ para o julgamento; aplicação do CDC aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas; extinção da execução pela sujeição do crédito à RJ
e limitação da execução ao valor das quotas sociais integralizadas por cada sócio. Confira-se
(ID 250986695 - Pág. 29)
:

Como visto, não houve qualquer pretensão relacionada à excesso de execução ou mesmo aplicação de juros moratórios abusivos
, o que implica no não conhecimento dos pedidos a ele relacionados neste Recurso, por inovação recursal.

O C
DC
visa equalizar as relações
entre o fornecedor e o consumidor
, o que não se identifica quando o valor financiado é utilizado totalmente para incrementar a atividade empresarial. No mais, essa questão é irrelevante para
a matéria que de fato será analisada no Recurso: extinção/suspensão da execução com relação aos sócios/avalistas ante o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa emitente do título.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa
recuperanda
, e não se aplicam os artigos 6º e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2ª Seção, aprovação em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023, DJe de 23-3-2023).

No caso concreto, o Plano foi aprovado sem qualquer ressalva à supressão das garantias (ID. 107577792, pág. 205, autos n. 0011161-33.2014.8.11.0002),
portanto, não há nenhum óbice ao prosseguimento da Execução
em desfavor dos coobrigados
.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ)
”.

(TJMT, N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 8-2-2022).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.
Com isso, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024